Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-66.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – PROVA DE
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS
– PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO MERCANTIL – LITISCONSÓRCIO ATIVO – GRUPO ECONOMICO – CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº
11.101/2005
prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48). 2. Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação. 3. Admite-se que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, tendo em vista que a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial. 4.
É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger os integrantes do mesmo grupo econômico. 5. “A admissão do litisconsórcio ativo na recuperação judicial obedece a dois importantes fatores: (i) a interdependência das relações societárias formadas pelos grupos econômicos e a necessidade de superar simultaneamente o quadro de instabilidade econômico-financeiro e (ii) a autorização da legislação processual civil para as partes (...) litigarem em conjunto no mesmo processo (art. 113 do CPC/2015 e 46 do CPC/1973) e a ausência de colisão com os princípios e os fundamentos preconizados pela LRF” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001481-66.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1000448-61.2020.8.11.0037), apresentado por TARCÍRIO ANTÔNIO GEBERT, IZAIR CELI MILANESI GEBERT, DIEGO RAFAEL GEBERT e DAIANE ROCHELI GEBERT em face de seus credores, entre os quais o ora agravante,
admitiu e deferiu o pedido de processamento de recuperação judicial
(cf. Ids. nº 29115320 dos autos de origem).

O agravante afirma que
os agravados não preencheram todos os requisitos ínsitos ao deferimento da RJ, nos termos do arts. 48,
caput
e §2º, e 51, III e IX, todos da Lei nº 11.101/2005, em especial no diz respeito à exigência de prévia inscrição na Junta Comercial por mais de 02 anos, tendo em vista que “
o registro de todos os produtores rurais na junta comercial ocorreu em 27/01/2020, na véspera do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que foi protocolado em 28/01/2020
”, e, “
dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta a condição de empresário, e nesse passo, corolário lógico, apenas as obrigações assumidas, desta feita na condição de empresário, é que se submeteriam à recuperação judicial
”.

Sustenta que “
a r. decisão agravada admitiu a formação do litisconsorte ativo pela singela fundamentação de existência de grupo econômico
”, contudo, o que se vê é que “
os agravados não demonstraram qualquer situação jurídica que desse azo à constituição do litisconsorte ‘unitário’, visto que os agravados são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações,
(...)
, portanto, merecem tratamentos distintos, com decisão diferenciada para cada litigante
”
.

Pontua, nesse sentido, que “
os agravados pretendem unificar os direitos e obrigações para receberem uma sentença unitária, o que não é possível no presente caso, em razão da autonomia das relações jurídicas e da inexistência de solidariedade ativa ou passiva entre elas
”, sendo que, no máximo, “
o que se pode admitir é um litisconsorte simples ou comum, com decisões distintas para cada agravado, em razão da autonomia das obrigações em relação aos credores, não solidárias
”, até porque “
não é crível que todos os agravados estejam em situação econômico-financeira crítica, mormente em razão da autonomia das suas obrigações, das distintas atividades exercidas e das diversas origens das dívidas, contraídas em condições especificas em razão de cada devedor
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, s
eja indeferido o pedido recuperacional formulado pelos agravados, ante o não preenchimento do requisito de prévia inscrição bienal dos devedores na Junta Comercial, ou, então, “
a extinção do feito recuperacional em razão da formação indevida de litisconsorte ‘unitário’, ou, alternativamente, que seja admitido apenas o litisconsorte ‘simples’ ou ‘comum’, para que cada agravado traga aos autos a relação dos seus credores individualizadas, bem como os planos de recuperação sejam apresentados de forma individualizada
”; de imediato,
pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 74560979).

A decisão de Id. nº 78398452 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram as contrarrazões de Id. nº 81562960, suscitando, preliminarmente, a intempestividade do recurso, pois, segundo dizem, “
m
esmo ciente do deferimento da recuperação judicial em julho de 2020, quando o edital de deferimento da recuperação judicial foi expedido
(...)
, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento no dia 02 de fevereiro de 2021, ou seja, 07 meses após o inequívoco conhecimento do deferimento da recuperação judicial
”; no mérito, pugnam pelo desprovimento do agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id nº 85702463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Registro, de início, que o agravo de instrumento preencheu os requisitos necessários à sua admissibilidade, incluindo o requisito extrínseco de tempestividade, haja vista que, embora tenha sido proferida em 11.02.2020, a decisão agravada só veio a ser disponibilizada no DJe nº 10.874, de 09.12.2020, e publicado em 10.12.2020 (cf. Id. nº 74560981), sendo o marco a ser observado como termo inicial do prazo recursal, porque não há nos autos comprovação segura e convincente de que o Banco do Brasil tenha sido cientificado da decisão em momento anterior, afinal, ele não chegou a figurar entre os credores a serem intimados por meio da publicação do edital do art. 52, §1º, da
Lei nº 11.101/2005 (cf. Id. nº
81562967).

Sobre o mérito recursal, observo que a discussão em torno do preenchimento dos requisitos legais necessários à admissão do pedido de RJ, incluindo o debate acerca da prévia inscrição bienal do
produtor rural
no Registro Público de Empresas Mercantis
, já foi dirimida anteriormente por este eg. TJMT nos autos do RAI nº 1013121-03.2020.8.11.0000, 1013121-03.2020.8.11.0000 e 1016918-84.2020.8.11.0000, sendo decidido que os ora agravados comprovaram a contento a presença dos requisitos legais ao deferimento do pedido formulado nos autos de origem, e que é desimportante o lapso temporal de inscrição na Junta Comercial, na medida em a lei de regência da RJ não exige prazo mínimo, mas sim a comprovação de exercício regular da atividade empresarial.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. ‘(...) Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...).’ (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020).” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1013121-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 05/08/2020)

Ratifico a conclusão externada nos julgados anteriores, pois, conforme venho me posicionando nos casos em que se discute a mesma matéria, “
a
Lei nº 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48)
”, e, “
tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
”, daí porque se “
admite que o produtor rural pessoa física comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por quaisquer meios de prova, até porque a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercia como requisito de regularidade da atividade rural, tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
”
(TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAI nº 1001724-78.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
Rel. designado p/ acórdão Des. João Ferreira Filho, julgado em
28/04/2020
).

Essa é a posição sedimentada no eg. STJ, sendo definido pela 4ªTurma que, “
após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020). E, no mesmo toar, a 3ª Turma assentou que, “
especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

E, agora, positivada no corpo da própria Lei nº 11.101/2005, com a inserção do §3º ao art. 48 pela Lei nº 14.112/2020:

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)

§ 3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente.

É admitida a formação de litisconsórcio ativo no processo de recuperação judicial (LFRJ, art. 189 c/c CPC, art. 113), desde que demonstrada a presença dos chamados grupos econômicos, inclusive os
de fato
, isto é, aqueles compostos por sociedades (ou empresários rurais) autônomas e independentes, mas que se comunicam em razão da interconexão das atividades de seus membros e confusão patrimonial. Ou seja, nas palavras do STJ, “
a admissão do litisconsórcio ativo na recuperação judicial obedece a dois importantes fatores: (i) a interdependência das relações societárias formadas pelos grupos econômicos e a necessidade de superar simultaneamente o quadro de instabilidade econômico-financeiro e (ii) a autorização da legislação processual civil para as partes (no caso, as sociedades) litigarem em conjunto no mesmo processo (art. 113 do CPC/2015 e 46 do CPC/1973) e a ausência de colisão com os princípios e os fundamentos preconizados pela LRF. Nesses casos, a doutrina vem aceitando a consolidação processual para fins do pedido de recuperação judicial, o que resulta no processamento conjunto do processo, visando facilitar a estruturação do pedido e evitar custos desnecessários
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Diferente do que afirma o Banco/agravante, o MM. Juiz não admitiu o litisconsórcio entre os recuperandos “
pela singela fundamentação de existência de grupo econômico
”, mas sim com base nas informações expostas no
Laudo de Constatação Prévia, cuja elaboração foi ordenada pelo Juízo justamente para municiá-lo dos dados e elementos necessários para a tomada dessa (e de outras) decisões relativas à RJ, sendo definido nas razões decisórias que, “
tendo por base os apontamentos do Laudo Técnico de Constatação Prévia, tem-se que, de fato, os requerentes operam suas atividades empresarias como grupo econômico, uma vez que os empreendimentos são interdependentes entre si, estão subordinados uns aos outros, inclusive, originam-se todos do capital decorrente de uma fonte primária e comum, qual seja, a exploração levada a efeito na Fazenda Buriti, além de estarem intrinsecamente ligados, inclusive junto ao Fisco Federal
” (cf. Ids. nº 29115320 dos autos de origem).

Consoante o exposto na introdução do Laudo de Constatação Prévia, “
os Requerentes, segundo narrado, atuam em conjunto na mesma atividade econômica, além de pertencerem à mesma família
(mais precisamente, pai, mãe e filhos)
, possuírem credores e colaboradores em comum, a mesma contabilidade, o mesmo setor financeiro e utilizarem a mesma estrutura administrativa, sendo por isso que, juntos, requereram o processamento da recuperação judicial no denominado Grupo Gebert
”
(cf. Ids. nº 29032718 - pág. 10 dos autos de origem), sendo registrado no tópico seguinte, destinado à análise da “s
ituação societária e empresária dos requerentes
”, que, “
em que pese cuidarem-se de pai, mãe e filhos, fato é que para fins de declarações de impostos de renda, bem como tomadas de crédito, foram pactuados diversos contatos de parceria agrícola e comodato entre as partes, de modo que além de participarem ativamente na tomada de decisões envolvendo a gestão dos negócios da família, os filhos figuram ainda como arrendantes, sub arrendantes, parceiros e tomadores de crédito
”
(cf. Ids. nº 29032718 - pág. 10 dos autos de origem). E, entre outros dados que conduzem à segura conclusão da existência de um grupo econômico de fato entre os recuperando, destaco trecho das considerações realizadas no item 3. 1. “
Constatação da real situação de funcionamento das atividades dos Requerentes
”:

“(...) a tabela abaixo contendo os dados da participação de cada um deles, declarada, nas atividades rurais desenvolvidas em cada uma das fazendas, ressalvando que, embora declaradas isoladamente, as atividades desenvolvidas na Fazenda Buriti, Fazenda Buriti III e Fazenda Pitanga, são operacionalmente tratadas como atividades no Complexo Buriti.

(...)

Como é possível observar, os quatro Requerentes atuam conjuntamente nas mesmas cinco fazendas (três centros de atividades), com as seguintes participações: os requerentes Tarcirio Antonio Gebert e Izair Celi Milanesi Gebert possuíam 45% cada, nos anos de 2016 e 2017, conquanto os requerentes Daiane Rocheli Gebert e Diego Rafael Gebert possuíam 5% cada.

No entanto, em 2018, as participações foram alteradas: as participações dos requerentes Tarcirio Antonio Gebert e Izair Celi Milanesi Gebert diminuíram para 40% cada, conquanto as dos requerentes Daiane Rocheli Gebert e Diego Rafael Gebert aumentaram para 10% cada.” cf. Ids. nº 29032718 - pág. 14 e 15 dos autos de origem)

Embora se queixe da conclusão decisória, o Banco do Brasil não combate diretamente os motivos alinhados pelo magistrado à admissão do pedido conjunto de processamento da RJ, muito menos
precisa quais seriam os pontos inconsistentes, incongruentes ou duvidosos das informações contidas no Laudo de Constatação Prévia, na verdade, o credor/agravante fica na cômoda posição de fundar a sua impugnação recursal em mera alegação retórica de que “
as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações
”, sem, porém, adentrar e nem enfrentar as circunstâncias fáticas que perfazem o caso concreto, sendo o argumento de que “
não é crível que todos os agravados estejam em situação econômico-financeira crítica
” o aspecto mais sintomático desse quadro, eis que ignora que, mesmo nas análises individuais, a conclusão da constatação prévia foi pelo preenchimento dos requisitos legais necessários por cada um dos agravados.

Ratifico, pois, a conclusão decisória pela admissão do pedido de processamento conjunto da recuperação judicial dos recuperandos (consolidação processual), inclusive, quanto aos aspectos materiais, como a formação da lista de credores, apresentação do PRJ e a sua votação (consolidação substancial).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021